Tribunal: CARF
Processo: 10768.003071/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003071/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.980 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO SORIANO DE SOUZA NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INDENIZAÇÕES
POR
ANISTIA
POLÍTICA.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS. ISENÇÃO IRPF.
Os valores relativos a aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos anistiados políticos, civis ou militares, antes da publicação
da Lei n° 10.559, de 2002, são isentos do Imposto de Renda a partir de 29 de
agosto de 2002, e independem da comprovação do requerimento de
substituição para um dos regimes instituídos por esse ato legal.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. RE 855.091 COM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há
incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de verba alimentar a
pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003071/2009-92
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.003071/2009-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 29 a 34) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento (fls. 8 a 12) de
IRPF do ano-calendário 2005, exercício 2006, decorrente de procedimento de revisão da DIRPF
em que foi apurada a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 65.743,71 (fl. 8).
A impugnação foi julgada improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Incide imposto de renda sobre as indenizações por anistia política recebidas em virtude
de ação judicial. Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação
econômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da
Justiça, nos termos da Lei no 10.559/2002, é que podem ser considerados isentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 04/06/2014 (fl. 39) e apresentou
recurso voluntário em 02/07/2014 (fls. 42 a 56) sustentando que os valores recebidos não estão
sujeitos à incidência do IRPF por tratar-se de juros de mora sobre os valores relativos à
indenização de anistiado.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Isenção Política - Anistia
A Notificação de Lançamento relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa
Física, ano-calendário 2005, foi lavrada para cobrança do crédito tributário no valor de R$
65.743,71, por ter sido apurada a infração de omissão de rendimentos recebidos da Caixa
Econômica Federal no valor de R$ 127.763,51 (IRRF de R$ 3.832,91).
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.003071/2009-92

Alega o recorrente que foi declarado anistiado político, nos termos do art. 8o, § 5o
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição de 1988, estando amparado
pela Lei no 10.559, de 13/11/2002, regulamentada pelo Decreto no 4.897, de 25/11/2003,
conforme Portaria do Ministério da Justiça no 1.511, de 13/09/2006, publicada no DOU no 177,
de 14/09/2006.
O valor recebido decorre da liberação de Alvará referente ao processo no
90.00193184, da 9a Vara Federal do Rio de Janeiro, no qual o contribuinte pleiteava o
pagamento da atualização monetária e dos juros de mora sobre os valores em atraso pagos pelo
INSS, como indenização de proventos de anistiado, obtendo sentença favorável.
A DRJ julgou a impugnação improcedente por entender que as aposentadorias,
pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos pelos já anistiados políticos, civis ou
militares, nos termos do art. 19 da referida Lei no 10.559, a partir de 29 de agosto de 2002, são
isentos do imposto de renda, desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime
de reparação econômica, ainda que pendente de deferimento.
Ass m, “o montante em questão, recebido judicialmente ( Dirf de fl. 45) em abril
de 2005, por não se enquadrar no conceito de reparação econômica de caráter indenizatório,
em prestação única, instituído pela Lei no 10.559/2002, não pode ser considerado isento de
imposto de renda, devendo ser considerado tributável na Declaração de Ajuste Anual, conforme
consta da presente autuação” (fl. 33).
Pois bem.
Sancionada em 2002, a Lei 10.559 considera como anistiados políticos aqueles
que sofreram perseguições políticas no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de
1988. A norma prevê indenização aos servidores e empregados que tenham tido prejuízo
profissional por razões exclusivamente políticas.
A isenção concedida pelo art. 9o, § único, da Lei no 10.559, de 2002, alcança os
valores pagos a título de reparação econômica de caráter indenizatório recebidas por anistiado
político em parcela única ou em prestações mensal, permanente e continuada.
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.
Assim, os valores pagos por anistia são isentos tanto do imposto de renda quanto
da contribuição previdenciária.
O Decreto no 4.897, de 25/11/2003, regulamenta o art. 9o, § único, da Lei no
10.559, de 2002, e nele não menciona a exigência de prévio requerimento, conforme observa-se
da leitura dos dispositivos, abaixo transcritos. Confira-se:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559,
de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.003071/2009-92

total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor
líquido da aposentadoria ou pensão.
Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a publicação
deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista no art.
19 da Lei no 10.559, de 2002.
N ss s n d , s Tu m já d c d u qu “De conformidade com a legislação de
regência, notadamente artigo 9o da Lei no 10.559/2002, c/c artigo 1o, § 1o, do Decreto no
4.897/2003, os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto
de Renda. A referida benesse é válida somente a partir de 29/08/2002, data da publicação da Lei
n° 10.559/2002. Comprovando-se a condição do contribuinte de anistiado político, mister se faz
c nh c s nçã d mp s d nd p nd d ” (Ac dã no 2402-009.629, Relator
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Sessão de 12/03/2021, Publicado 30/03/2021).
No caso, não há que se falar em exigibilidade do prévio requerimento.
Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência do CARF:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para
robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972. ANISTIADOS POLÍTICOS. ISENÇÃO. LEI No
10.599/2002. A PARTIR DE 29 DE AGOSTO DE 2002. São isentos de imposto de
renda os valores pagos a título de aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de
2002, independentemente da análise do requerimento de sua substituição pelo regime de
prestação mensal, permanente e continuada.
(Acórdão no 2202-007.407, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira ,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
26/01/2021).
Desse modo, assiste razão ao recorrente.
2. Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Regime de competência
O IRPF incidente sobre o rendimento tem como sujeito passivo a pessoa jurídica
(fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual (Lei n°9.250, de 1995, artigo 12, inciso V).
O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial, não é sujeito à
tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido, sujeito ao
ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.003071/2009-92

O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com
repercussão geral, fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser observado o regime de competência.
Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
s T bun Adm n s v p f ç d 62, § 1o, II, ín ‘b’, d R g m n In n d
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2002
PAF.
(...)
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI
7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ,
TOMADAS
NA
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS,
DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
(Resp.
1.118.429-SP
e
Resp.
1.470.720-RS).
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO. Os rendimentos
recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com
base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. IRPF. EXIGÊNCIA
SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.003071/2009-92

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-007.123, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 04/03/2020, Publicado em
23/04/2020).
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
Nesse ponto, assiste razão ao recorrente e o recurso deve ser provido para que o
IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas
e alíquotas do imposto vigente a época da aquisição dos rendimentos, ou seja de acordo com o
regime de competência.
3. Incidência de IR sobre os juros
Por meio do Despacho de Sobrestamento (fl. 113), o processo foi sobrestado para
aguardar o julgamento final do Recurso Extraordinário no 855.091 (Tema 808), em que o
Supremo Tribunal Federal discutia a incidência de imposto de renda sobre juros moratórios
recebidos por pessoa física, em ação judicial.
Com o trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário
855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021),
não mais subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de
juros compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808), e os autos vieram a
julgamento.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há
incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de verba alimentar a pessoa física.
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-s s gu n s p T m no 808 d R p cussã G : “Nã nc d
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
mun çã p x cíc d mp g , c g u funçã ” 5 R cu s x d ná nã
provido.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.003071/2009-92

(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
Do exposto, o recurso voluntário deve ser provido para que seja excluído do
lançamento os valores de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 69
DF CARF MF
Original